Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0009560-81.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO, DOMINGOS FRANCISCO NETO, DOMINGOS GOMES DE BRITO, DOMIRO PINHEIRO DE MORAIS, DORCILIO GREGORIO SANTANA, DURVAL FRANCISCO DOURADO, DURVALINO CARDOSO DOS SANTOS, EDGAR RODRIGUES ROCHA, EDIVAN FERREIRA GANDA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO E OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/3 ID 21102929. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator